Tribunal: TJPA
Processo: 0811157-33.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811157-33.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: MAVEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO JOSÉ RONALDO PEREIRA SALES, TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ AÇU

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO PROCESSUAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA DE OBJETO. INTERESSE RECURSAL PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão que determinou o arquivamento de mandado de segurança impetrado para suspender os efeitos de liminar deferida em ação civil pública envolvendo disputa possessória e alegações de usurpação de propriedade.

2.Após a interposição do recurso, o juízo de origem acolheu embargos de declaração com efeitos modificativos, confirmando a desconstituição da liminar questionada e estabelecendo nova tutela de urgência, o que alterou substancialmente o panorama processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir se a superveniente decisão do juízo de origem, que desconstituiu a liminar impugnada, acarreta perda do objeto do agravo interno e, por consequência, ausência de interesse recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de primeiro grau proferida em 26/09/2025 solucionou integralmente a controvérsia objeto do mandado de segurança, esvaziando o conteúdo da decisão agravada.

5. Diante da modificação do quadro fático-processual, eventual análise do agravo interno não produziria efeito útil, configurando hipótese de prejudicialidade recursal (CPC, art. 932, III).

6. A agravante declarou expressamente desinteresse no prosseguimento do feito, reforçando a inexistência de pretensão resistida.

7. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a perda do objeto de medida recursal quando a decisão impugnada é superada por pronunciamento superveniente da instância de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido, diante da perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

1. A superveniente desconstituição da decisão atacada no mandado de segurança conduz à perda do objeto do agravo interno e à inexistência de interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl na TutPrv no MS 27.237/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 19/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interpostos por
MAVEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
em face da decisão monocrática (ID. 26059145), proferida nos autos do Mandado de Segurança, que determinou o arquivamento da impetração sob o fundamento de inadequação da via eleita.

Irresignada, a agravante alega possuir propriedade em Tomé-Açu cuja posse teria sido usurpada pelo Município, em conluio com o cartório local, com base em averbações supostamente fraudulentas oriundas de escritura pública de desapropriação.

Sustenta que a
liminar na Ação Civil Pública
, impugnada no mandamus, foi mantida mesmo após a
declaração de suspeição do juiz
que a proferiu, o que violaria o
devido processo legal
.

Defende a admissibilidade excepcional do mandado de segurança diante da gravidade da situação e da impossibilidade de manejo de recurso ordinário eficaz, considerando o contexto de múltiplas suspeições de magistrados e de continuidade das obras no imóvel litigioso.

Argumenta que o arquivamento da impetração representou cerceamento de defesa e negação de acesso à jurisdição, por impedir a utilização do título de propriedade.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, para determinar o regular prosseguimento do mandado de segurança e apreciação do pedido liminar de suspensão da medida deferida em favor do Município.

Subsidiariamente, pede o envio de cópias ao Ministério Público para apuração de eventuais irregularidades penais e administrativas decorrentes das averbações registradas.

Sem apresentação de contrarrazões,
consoante atesta o ID 28061168.

É o que importa relatar.

VOTO

Da análise dos autos, em cotejo com as informações extraídas do sistema PJe de primeiro grau, constata-se a superveniente perda de objeto do presente agravo interno, circunstância que inviabiliza o seu conhecimento.

Com efeito,
verifica-se que a decisão interlocutória proferida nos autos originários em 26/09/2025 (ID nº 157663398) sobreveio posteriormente à interposição do recurso, protocolado em 05/05/2025
, modificando substancialmente o quadro fático-processual que embasava a insurgência. Tal alteração retira a utilidade da prestação jurisdicional recursal, tornando dispensável o exame de mérito. Transcreve-se, a seguir, o teor do dispositivo da referida decisão:

“DISPOSITIVO

Quanto aos Embargos de Declaração:

ACOLHO
os embargos de declaração opostos por MAVEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e VAZ IMOBILIÁRIA EIRELI, com efeitos infringentes, para:

a) Suprir a omissão quanto ao juízo de retratação;

b) Declarar nula a decisão liminar do ID nº 112420006;

c) Cessar imediatamente os efeitos da tutela anteriormente concedida.

2 - Quanto à Nova Tutela de Urgência

DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de tutela de urgência,
determinando:

À empresa MAVEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA:
abstenção de praticar atos de disposição, alienação ou oneração do imóvel matriculado sob nº 0.587, fls. 287, do Livro 2-A do Registro Geral, limitando-se a vedação aos atos que importem em mudança de titularidade ou constituição de direitos reais de garantia.

Multa:
R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor mais proporcional à natureza da medida e à capacidade econômica das partes.

Ao Cartório de Registro de Imóveis de Tomé-Açu:
abstenção de lavrar atos que importem em transferência de titularidade ou constituição de ônus reais sobre o imóvel objeto da matrícula questionada, ressalvados atos de averbação e retificação que não alterem a substância do registro.

Prazo:
A medida vigorará até a prolação da sentença de mérito ou ulterior deliberação judicial.

Das Determinações Complementares:

Comunique-se
ao Cartório de Registro de Imóveis de Tomé-Açu, via ofício, para conhecimento e cumprimento das determinações.

Intime-se
o Ministério Público para manifestação, se entender necessário.

Comunique-se
ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará o integral cumprimento da Correição Parcial.

Cumpra-se. Intimem-se.”

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia submetida à apreciação no mandamus foi integralmente reexaminada e solucionada pelo juízo de origem, o que esvazia, por completo, a utilidade do presente recurso. Nessas circunstâncias, eventual manutenção ou reforma da decisão agravada não produziria qualquer efeito útil, revelando-se inócua a prestação jurisdicional ora pretendida.

A perda superveniente do interesse recursal, por prejudicialidade, impõe o não conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC, orientação reiteradamente reafirmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, registre-se que, por meio da petição de ID 31625775, a agravante manifestou expressamente seu desinteresse no prosseguimento do feito, em razão da plena desconstituição da decisão que embasava o mandamus, circunstância que elimina qualquer controvérsia residual a ser dirimida.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente da Corte Superior, que corrobora o entendimento ora adotado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA TUTELA PROVISÓRIA NO MANDADO DE SEGURANÇA.
POSTERIOR JULGAMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DA TUTELA PROVISÓRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez apreciado o recurso cujo efeito suspensivo se buscou garantir, ocorre a superveniente perda do objeto da medida cautelar.

Precedentes.

2. Embargos de declaração prejudicados.

(EDcl na TutPrv no MS n. 27.237/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024.)

Assim,
resta configurada a prejudicialidade do agravo interno
, diante da
perda superveniente do interesse recursal
, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, em razão da manifesta prejudicialidade decorrente da perda superveniente de objeto.

Decorrido, “
in albis”
, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 17/12/2025